Tribunal: TJDFT
Processo: 0721805-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721805-61.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIAN CESAR ARAÚJO DOS SANTOS, WILKER VINICIUS DE OLIVEIRA MADSON RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PROVAS OBTIDAS NA BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. CRIME PERMANENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. APLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR TRANSCORRIDO. AFASTAMENTO. RECURSO DE DAVI CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECUSO DE WILKER PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. RECURSO DE CRISTIAN PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo a autorização do proprietário do imóvel quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência da situação de flagrante delito. 2. Não é cabível a absolvição quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente em decorrência das circunstâncias da prisão em flagrante, das diligências previamente realizadas e dos depoimentos dos policiais. 3. A Súmula 231 do STJ dispõe que: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, permanecendo válido tal entendimento no ordenamento jurídico. 4. Admite-se que a natureza e/ou a quantidade da droga apreendida sejam utilizadas para modular a fração da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que não tenham sido considerados na primeira fase. 5. Transcorrido o prazo depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do CP, deve ser afastada a circunstância agravante da reincidência. 6. Recurso de Davi Tavares Santos conhecido e não provido. Recurso de Wilker Vinícius de Oliveira Madson parcialmente conhecido e não provido. Recurso de Cristian César Araújo dos Santos parcialmente conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 395, inciso III, e 157, ambos do Código de Processo Penal, alegando ausência de justa causa para a persecução penal, porquanto os indícios de autoria e materialidade apontados na denúncia teriam sido obtidos de maneira ilícita, mediante invasão de domicílio. Ao final, pugnam pelas suas absolvições. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 395, inciso III, e 157, ambos do Código de Processo Penal. Isso, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade dos procedimentos afirmando que a abordagem policial ocorreu após a denúncia de que o imóvel teria sido alugado para a comercialização de drogas, tendo o suspeito, ao avistar os policiais, lançado um objeto para dentro da casa e rapidamente adentrado nela. 3. Considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no imóvel, não há que falar em ilegalidade na atitude dos militares, tendo em vista que o contexto fático anterior à prisão, com diversas informações de que o Réu praticava a traficância no local, aliadas à constatação de que empreendeu fuga quando avistou a aproximação da viatura policial, demonstrava a existência de fortes indícios da prática do tráfico de entorpecentes na hipótese. 4. Existindo elementos indicativos externos da prática de crime permanente no local a autorizar a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que a entrada no imóvel ocorreu após a denúncia e a fuga do Reco rrente ainda em via pública. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.066.247/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.662.030/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão quanto à existência de justa causa decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o apelo especial também não mrece prosseguir quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, uma vez que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029